Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 07122-45.2021.8.07.0000 Agravante: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA Agravado: LUCINEIDE ALVES DA SILVA PASSOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA contra decisão de ID 86226091 proferida em sede de cumprimento de sentença (0712538-52.2018.8.07.0007) movido por LUCINEIDE ALVES DA SILVA PASSOS. Por meio do ID 88612993, verifica-se que, no dia 12/4/2021, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem. Segundo consta do artigo 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator